Tribunal: TRF3
Processo: 5001515-38.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
94/1006)

5001515-38.2021.4.03.6140

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001515-38.2021.4.03.6140

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO JARDIM, ANTONIA CLEOMIR FERREIRA DA SILVA JARDIM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LITISCONSORTE: XYK PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSENI SENHORA DAS NEVES SILVA - SP280376-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - SP291997-A

APELADO: XYK PARTICIPACOES LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ANDERSON RIBEIRO JARDIM, ANTONIA CLEOMIR FERREIRA DA SILVA JARDIM

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - SP291997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSENI SENHORA DAS NEVES SILVA - SP280376-A

Ementa

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EXAME DE PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ADICIONAIS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e por XYK Participações Ltda. contra acórdão que apreciou apelações interpostas em ação indenizatória relacionada a vícios construtivos em unidade habitacional integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, financiada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

2. O acórdão embargado rejeitou preliminares, negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, deu parcial provimento à apelação da construtora para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer sua legitimidade ativa e condenar as rés, solidariamente, à reparação dos vícios construtivos apontados em perícia e ao reembolso dos alugueis comprovadamente pagos.

3. A construtora sustenta omissão e contradição no acórdão por ausência de enfrentamento das impugnações aos laudos periciais e pela majoração da verba honorária. A parte autora aponta omissão quanto aos pedidos de indenização por perda de móveis e de pagamento de despesas decorrentes de eventual necessidade de mudança durante a execução das obras, além de questionar os honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pedidos de reparação por perda de móveis e de custeio de mudança durante a execução das obras; (ii) se houve omissão ou contradição quanto à análise das impugnações aos laudos periciais e quanto à fixação da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6. Constatou-se omissão quanto à apreciação de pedidos formulados na petição inicial referentes à reparação de danos materiais decorrentes da perda de móveis e ao pagamento de despesas decorrentes de eventual necessidade de mudança durante a execução das obras.

7. Quanto à alegada perda de móveis, verificou-se que, após determinação judicial para individualização dos prejuízos no litisconsórcio inicial, o autor remanescente limitou seu pedido aos valores despendidos com pagamento de alugueis durante nove meses. Inexiste, portanto, pedido específico ou comprovação de prejuízo relativo a móveis danificados.

8. Em relação ao custeio de despesas decorrentes de eventual mudança durante a execução das obras, a parte autora não comprovou a necessidade de desocupação do imóvel, nem formulou quesitos periciais sobre o tema, não atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9. No tocante às alegações da construtora, não se verificam omissões ou contradições. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

10. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão afastou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários e manteve os honorários devidos pelas rés, com majoração apenas em relação à Caixa Econômica Federal na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo inconsistência no julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração da construtora rejeitados. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos apenas para suprir omissão quanto à análise de pedidos de danos materiais, sem modificação do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de apreciação de pedido formulado na inicial configura omissão sanável em embargos de declaração, ainda que o exame do ponto não altere o resultado do julgamento. 3. A indenização por danos materiais exige demonstração do prejuízo efetivamente sofrido e observância do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186; CC, art. 389; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, §1o, 2o, §7o e 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.609.473/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2019, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.555.150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.05.2020, DJe 20.05.2020; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 18.03.2024, DJEN 20.03.2024; TRF3, 2a Turma, AI 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 06.09.2023, DJEN 14.09.2023; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 14.03.2024, DJEN 20.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.861.952/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.784.530/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.214.901/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001515-38.2021.4.03.6140

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO JARDIM, ANTONIA CLEOMIR FERREIRA DA SILVA JARDIM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LITISCONSORTE: XYK PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSENI SENHORA DAS NEVES SILVA - SP280376-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - SP291997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - SP291997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSENI SENHORA DAS NEVES SILVA - SP280376-A

APELADO: XYK PARTICIPACOES LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ANDERSON RIBEIRO JARDIM, ANTONIA CLEOMIR FERREIRA DA SILVA JARDIM

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e por XYK Participações Ltda. (anteriormente denominada RG Arquitetura e Construção Ltda.) em face de acórdão deste colegiado.

A construtora afirma que o acórdão foi omisso/contraditório, pois não enfrentou as impugnações aos laudos periciais apontadas pela parte ré; ademais, apesar do parcial provimento da apelação, majorou a verba honorária.

A parte autora alega que há omissão quanto aos seguintes pedidos: reparação dos danos materiais decorrentes da perda dos móveis; pagamento dos gastos caso haja necessidade de mudança durante a execução das obras. Pede, ainda, que os honorários advocatícios fixados na sentença sejam majorados ou, ao menos, mantidos.

Por isso, as partes pedem que sejam sanados os problemas que indicam.

Foram apresentadas contrarrazões; os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, as partes alegam omissões e contradições no v. acórdão, pois: não enfrentou as impugnações aos laudos periciais apontadas pela parte ré; apesar do parcial provimento da apelação da construtora, majorou a verba honorária; não apreciou os pedidos de reparação dos danos materiais decorrentes da perda dos móveis e de pagamento dos gastos caso haja necessidade de mudança durante a execução das obras; a verba honorária fixada na sentença em favor da parte autora deve ser majorada ou, ao menos, mantida.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora devem ser parcialmente acolhidos.

De fato, não houve apreciação dos pedidos de reparação dos danos materiais decorrentes da perda dos móveis e de pagamento dos gastos caso haja necessidade de mudança durante a execução das obras, expressos na inicial. Assim, passo a examiná-los.

Com relação aos danos materiais em razão da perda dos móveis, observo que, inicialmente, a ação foi ajuizada por diversos autores, em litisconsórcio facultativo.

Sobreveio decisão que determinou a emenda da inicial, para que, entre outras providências, fosse indicado o prejuízo individual sofrido por cada coautor (id 310396303, p. 25). Em resposta, a parte autora peticionou informando que (id 310396303, p. 26-27):

“(...) quanto ao prejuízo efetivo de cada autor, já consta nos autos, uma lista dos prejuízos que cada um teve, como são produtos já em uso, por isso foi pedido que: ”pelos danos materiais causados em decorrência de vícios na construção do referido empreendimento a serem apurados em liquidação de sentença”, mas podemos calcular de um modo geral que:

(...)

- Anderson: pagou aluguel por nove meses, conforme documentos em anexo, totalizando R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Portanto, com relação ao autor que permaneceu no polo ativo destes autos, o pedido limitou-se aos valores gastos com alugueis, pelo período de 9 (nove) meses, não havendo que se falar em condenação das rés ao pagamento de móveis danificados.

No que tange ao pedido de pagamento das despesas decorrentes da necessidade de deslocamento durante a obra, destaco que, conforme art. 373, I, do CPC, caberia à parte autora comprovar tal necessidade. Entretanto, quando da produção da perícia que constatou os vícios de construção e apontou a forma de reparo, não houve qualquer quesito a respeito elaborado pela parte autora. Assim, não restou comprovada a necessidade de se deslocar do imóvel durante as obras.

No mais, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, destaco que a r. sentença preenche todos os requisitos do art. 489 do CPC, expondo claramente os motivos e fundamentos jurídicos que levaram à procedência parcial do pedido e à rejeição dos embargos de declaração opostos pela construtora, não havendo que se falar em nulidade.

Prosseguindo, é necessário situar o problema posto nos autos no contexto de responsabilidade civil por danos, para o que se faz necessário lembrar que os bens e direitos de pessoas físicas ou jurídicas (Súmula 227 do E.STJ), assim como de universalidades e entes despersonalizados, abrangem itens de diversas naturezas e conteúdos, os quais, em linhas gerais, podem ser divididos em materiais e morais. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a proteção a esses bens e direitos tem atributos de garantia fundamental, de tal modo que o titular da prerrogativa indevidamente violada tem a faculdade de exigir o dever fundamental de reparação apropriada em face do responsável, sendo certa a possibilidade de cumulação da reparação da lesão material com o dano moral.

O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

Ao mesmo tempo em que os sujeitos de direito são dotados de liberdade de escolha, todos devem responder por seus atos ou omissões quando violarem limites determinados pelo ordenamento jurídico, gerando responsabilidades de diversas espécies (dentre elas as criminais). Para o que importa a este feito, a atribuição da responsabilidade civil pode ser imputada a todo aquele que causar lesão, por fato ou ato praticado (in committendo), por omissão (in ommittendo), por pessoa que o representante (in vigilando), por empregado, funcionário ou mandatário (in eligendo) e por coisa inanimada ou por animal (in custodiendo).

É pela correta delimitação jurídica da responsabilidade civil que se torna possível estabelecer os parâmetros para avaliação do caso sub judice, motivo pelo qual é necessário também consignar que, quanto ao fato gerador, há a responsabilidade contratual (relacionada a negócio jurídico não cumprido, no todo ou em parte, nos termos do art. 389 e seguintes do Código Civil) e responsabilidade extracontratual ou aquiliana (casos de violação à lei e a primados de Direito, independentemente de negócio jurídico, conforme art. 186 e seguintes, também do Código Civil); acerca do fundamento, há a responsabilidade subjetiva (baseada em culpa) e a responsabilidade objetiva (baseada no risco, não exigindo culpa); e, considerando o agente, há a responsabilidade direta ou simples (se oriunda de ato da própria pessoa imputada) e responsabilidade indireta ou complexa (resultante de ato ou fato de terceiro, animal ou coisa inanimada vinculada ao imputado).

Friso que a culpa ou o dolo podem aparecer como causa da lesão, mas não são imprescindíveis para atribuição de responsabilidade civil (embora tenham utilidade no caso de fixação de reparação). Nessa linha, não se deve confundir a teoria objetiva da culpa (formulada em contraposição à teoria da culpa subjetiva), com a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou da culpa presumida).

Para a teoria da culpa objetiva, a culpa é apreciada in abstracto, nos moldes das pessoas comuns, sem considerar as condições subjetivas do agente ou seu estado de consciência (vale dizer, afastando elementos pessoais ou íntimos do agente causador do ato danoso), o que, por consequência, permite responsabilizar incapazes e dementes; já a teoria da culpa subjetiva se serve de abstrações, porém, em menor grau, pois verifica a intenção íntima e pessoal do agente para conferir a responsabilidade civil e o dever de reparar o injusto dano causado a outrem, vale dizer, culpa in concreto.

Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou culpa presumida) vê o dever de reparar independentemente de dolo ou culpa do causador da lesão (excluída apenas se o prejuízo for exclusivamente gerado por ato ou omissão do lesado), opondo-se à responsabilidade subjetiva (baseada no elemento subjetivo de culpabilidade do causador do dano, observando também o nexo causal entre a conduta do agente e o dano a ser ressarcido). A responsabilidade objetiva gera o dever de indenizar por parte daquele que interagiu (direta ou indiretamente) com o lesado, ou com o meio no qual está inserido, e se baseia na injustiça do dano por circunstância que não pode ser imputada ao titular do bem ou direito prejudicado; por não depender de dolo ou culpa, a responsabilidade civil decorre do risco gerado por determinada atividade, bastando o ato ou fato, o dano e a relação de causalidade ente ambos.

Escorado pelo art. 3o e pelo art. 6o, ambos da Constituição Federal, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi instituído pela Lei no 11.977/2009 (conversão da MP no 459/2009), posteriormente reestruturado pela Lei no 12.424/2011, chegando a uma nova face com a Lei no 14.620/2023 (resultante da MP no 1.162/2023). Em sua essência, o PMCMV é política pública de incentivo para produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com baixa renda, bem como para promover o direito à cidade o desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, sustentabilidade, redução de vulnerabilidades e prevenção de riscos de desastres, geração de trabalho e de renda e elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população.

O PMCMV compreende os seguintes subprogramas: Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo federal.

De acordo com o art. 5o, da Lei no 14.620/2023, o PMCMV é escalonado por níveis de renda familiar: residentes em áreas urbanas podem ter renda bruta familiar mensal até R$ 8.000,00; e residentes em áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 96.000,00. O nível de renda familiar urbana é subdivido em: a) Faixa Urbano 1 - renda bruta familiar mensal até R$ 2.640,00; b) Faixa Urbano 2 - renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00; c) Faixa Urbano 3 - renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00. Já o nível de nível de renda rural tem: a) Faixa Rural 1 - renda bruta familiar anual até R$ 31.680,00; b) Faixa Rural 2 - renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800,00; c) Faixa Rural 3 - renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000,00. Os parâmetros das faixas urbanas e rurais são equivalentes, embora computados por padrões de tempo distintos.

A fim de integrar o PMCMV, o empreendimento também deverá obedecer a critérios legais (art. 5o-A da Lei no 11.977/2009), especialmente localização do terreno, adequação ambiental do projeto, infraestrutura básica e equipamentos relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público.

O art. 6o, da Lei no 14.620/2023, prevê que o PMCMV será constituído pelos seguintes recursos financeiros: dotações orçamentárias da União; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab); emendas parlamentares; operações de crédito de iniciativa da União firmadas com organismos multilaterais de crédito e destinadas à implementação do Programa; contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços de origem pública ou privada; doações públicas ou privadas destinadas aos fundos; outros recursos destinados à implementação do Programa oriundos de fontes nacionais e internacionais; doações ou alienação gratuita ou onerosa de bens imóveis da União, observada legislação pertinente; recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).

Com relação à responsabilidade da CEF no que tange a eventuais vícios de construção ou atraso na entrega da obra relacionados a imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro (financiando a aquisição de imóvel), essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito. Esse é o entendimento consolidado no e.STJ (p. ex., AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019; AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020; AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020), e também neste e.TRF (p. ex., 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 18/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/09/2023, DJEN DATA: 14/09/2023; 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024).

No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

Ao examinar as cláusulas padrões desses contratos de adesão, observa-se que é permitido à CEF, p. ex., autorizar a prorrogação do prazo para conclusão da obra, substituir a construtora em casos de modificação do projeto, não conclusão da obra dentro do prazo contratual, retardamento ou paralisação da obra, dentre outras hipóteses. Ademais, como mencionado acima, o PMCMV é política pública habitacional (urbana e rural) destinada a garantir à população de baixa renda (Faixas 1, 2 e 3) o direito fundamental à moradia, que conta com subvenção econômica estatal e privada (p. ex., FNHIS, FAR, FGTS, FGHab e Funcap), cuja gestão operacional é realizada pela CEF, mediante pagamento de remuneração específica, conforme disposição expressa do art. 9o e parágrafo único, da Lei no 11.977/2009, bem como do art. 6o, §20, da Lei no 14.620/2023. Daí decorre a legitimidade processual da CEF em se tratando de PMCMV.

No caso dos autos, a parte autora celebrou contrato por instrumento particular de doação com encargo, de imóvel residencial no PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida - Recursos FAR - Operações vinculadas ao PAC, situação de emergência/estado de calamidade decretado pela União, em 23/06/2016, tendo por objeto o apartamento no I12, bloco 4, do Conjunto Mauá II, situado na Estrada Mauá e Adutora Rio Claro, no 1.379, perímetro urbano de Mauá/SP, localizado no pavimento inferior, devidamente descrito e caracterizado na matrícula no 63.234, do Registro de Imóveis de Mauá/SP (ids 310396303, p. 34-35 e 310396304, p. 1-4).

Figuram, no referido contrato, como doador o FAR, representado pela CEF; como beneficiários/donatários os autores. Consta, ainda, que os beneficiários/donatários são oriundos de urbanização dos núcleos Cerqueira Leite e Chafick Macuco, cujas áreas são objeto de intervenção de urbanização de assentamento precário no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Verifica-se que a unidade habitacional doada à parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

O FAR tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001.

Conforme art. 1o, §1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, §7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o;

II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa;

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

Foi produzido laudo pericial (id 310396436), nos autos originários (processo no 5000304-06.2017.4.03.6140), elaborado por engenheiro civil, após vistoria realizada em 31/07/2021 nos imóveis de todos os autores, o qual traz as seguintes informações/conclusões:

Na vistoria realizada in loco nos 4 (quatro) apartamentos, um dos problemas patológicos ocorridos é o excesso de umidade ocasionada internamente, sendo, portanto, é necessário corrigir essa patologia ,deve-se realizar um tratamento com um material impermeabilizante especializado em antiumidade na sua impermeabilização na parte interna dos apartamentos nas suas paredes com a altura de todo o pé direito, principalmente onde predomina os pontos de umidades fortes causando o mofo e nos tetos onde ocorre a mesma anomalia, nos demais imóveis do pavimento do subsolo do bloco 4 dos autores sob o processo, para diminuir e encerrar esse problema ,podendo até ocasionar complicações a saúde dos que residem.

(...)

Como foi argumentado pelos os demais Autores ou os Requerentes, o refluxo da água proveniente que vem do esgoto consequentemente em casos decorrentes em dias de chuvas fortes, assim provocando os vazamentos internos nos apartamentos do subsolo e chegando até os corredores.

(...)

Pelo o resultado do diagnóstico o problema é a falta de uma lacração própria nas caixas em suas entradas e pelo maior acúmulo de águas existente devido as chuvas fortes, bem como pelas as suas aberturas estarem ao mesmo nível do solo presente, na vistoria foi observardo pelo perito que foi executado um trabalho de um sistema de escoamento para a retenção da água mas não está suportando.

(...)

Pela a lógica da questão do problema do retorno ou o refluxo do esgoto aos demais 4 (quatro) apartamentos, a solução:

- realizar em todas as aberturas das caixas de esgoto que estão possicionadas ao nível pertencente no subsolo, fazer um prolongamento deixando a uma altura bem acima assim do nível do piso (do gramado) para impedir a entrada das águas provenientes das chuvas e ao impedimento do alastramento de raízes das gramas, como foi apontado anteriormente no laudo e um outro detalhe dar uma atenção nas caixas de gorduras por elas se unirem ao mesmo ramal que faz o esgoto;

- dimensionar um sistema de canaleta de concreto para o escoamento das águas pluviais ao redor em todo o bloco 4 no pavimento do subsolo, neste caso auxilia na diminuição da umidade presente e do acúmulo de água ao seu fluxo de escoamento;

- realizar a instalação da Válvula de Retenção para Esgoto para auxiliar a reter ou impedir o retorno da invasão de águas proveniente do esgoto dentro dos apartamentos.

(...)

Na vistoria foi verificado que um dos fatores provenientes é pelo o fato das Caixas de passagens do esgoto não estarem bem vedadas e por se encontrarem num nível aparente ao solo, pois facilita a invasão das águas das chuvas internamente nas demais caixas de passagens ocasionando o retorno do esgoto aos apartamentos por estarem num pavimento mais abaixo e um ponto importante foi observardo pelo perito que não foi dimensionado pontos com uma conexão hidráulica que auxilia na retenção ou o retorno sendo a Válvula de Retenção.

(...)

Na análise in loco, todos os demais apartamentos possuem somente um mesmo nível em seu piso, entretanto essa altura varia dependendo do tempo da vazão ou do escoamento do retorno ou o refluxo da água do esgoto aos apartamentos em dias que ocorrem as chuvas fortes, como anteriormente foi argumentado no laudo, ao seu ponto de vista no seu máximo pode chegar até 0,10 cm de altura em locais onde estão situados os ralos e ao decorrer assim se espalha em toda a sua dimensão chegando por fim aos corredores que faz a distribuição dos apartamentos, foi observado alguns sinais de enferrujamento em geladeiras, fogão e apodrecimento em batentes de portas, devido a umidade, nos apartamentos vistoriados.

(...)

Na vistoria in loco, é visível diversos pontos de mofo nas paredes e tetos predominante da umidade presente, essa patologia é decorrente pela localização dos apartamentos se encontrarem no subsolo e por falta de uma insolação, e por casos de uma falha na execução da impermeabilização das fundações e também pelo acúmulo de água proveniente das chuvas deixando mais úmido o solo externo, a umidade proveniente do solo sobe pela a parede tem a ver com o fenômeno da capilaridade, portanto na ocasião está acima dos padrões estabelecidos.

(...)

Portanto numa outra situação identificada é a umidade nos apartamentos, para reparar:

- deve-se realizar um tratamento com um material impermeabilizante especializado em antiumidade na sua impermeabilização na parte interna dos apartamentos nas suas paredes com a altura de todo o pé direito, principalmente onde predomina os pontos de umidades fortes causando o mofo e nos tetos onde ocorre a mesma anomalia, podendo causar problemas a saúde.

Realizada nova perícia, veio aos autos o respectivo laudo, elaborado por engenheira civil, referente à vistoria realizada em 26/05/2022, com as seguintes informações/conclusões (ids 310396644 a 310396656):

Considerando que todos os ralos dos apartamentos I11, I12, I13 e I14, não são sifonados e trazem para dentro dos apartamentos odor fétido, recomendamos que sejam substituídos por ralos sifonados.

Considerando que o projeto de drenagem (águas pluviais) aprovado não foi o projeto executado, o projeto as-built apresentado não é o que foi verificado na vistoria. Considerando que as caixas de águas pluviais possuem dimensões inferiores aos apresentados nos projetos e não seguiram o padrão apresentado no projeto aprovado. Considerando que o nível dos apartamentos é 1,5 cm inferior ao nível externo. Considerando que o lado dos apartamentos I11 e I14 não possui rede de captação de água pluvial, recomendamos que seja executada a rede deste lado conforme projeto aprovado na Odebrecht Ambiental e que as caixas executadas sejam refeitas na dimensão correta e padrão apresentado em projeto para fácil manutenção e para que as mesmas não transbordem em dias de chuva afetando os apartamentos sejam pelas paredes seja pela rede de esgoto afetada através das caixas de esgoto da área externa que por sua vez também enchem e voltam água fétida pela tubulação de esgoto aos apartamentos.

(...)

As anomalias encontradas no imóvel são mal cheiro vindo dos ralos, pias e vaso, refluxo do esgoto pelo ralo e vaso sanitário (rede de esgoto) e umidade nas paredes e em dias de chuva vertem pelas paredes (rede de água pluvial).

Em resposta aos quesitos, a perita é expressa ao classificar as anomalias encontradas como vícios construtivos, uma vez que a rede interna de esgoto não foi feita de forma adequada (houve problema no dimensionamento das tubulações); além disso, a rede interna de água pluvial não foi executada conforme projeto aprovado e difere do projeto as-built apresentado. As caixas de inspeção são de dimensões inferiores as apresentadas e aprovadas pelos órgãos competentes, não existe rede de captação de água pluvial no subsolo.

Afirma, ainda, que "o volume de chuva em 06 de junho de 2016 foi de 62,3 mm, ele foi acima da média para o período, inferior ao volume de projeto 122 mm. O sistema já instalado deveria ter atendido o volume da chuva".

Destaco que a parte autora possui legitimidade para pleitear a reparação de tais danos, pois ainda que parte dos vícios construtivos tenha sua origem em área comum do condomínio (rede de esgoto e sistema de drenagem), seus efeitos atingem diretamente a unidade autônoma dos autores, que é tomada pelas águas provenientes do esgoto sempre que ocorrem chuvas fortes, além de possuir nível de umidade acima do aceitável, podendo, inclusive, causar prejuízos à saúde.

É inviável exigir que os autores permaneçam passando por tais transtornos, sujeitando-se a prejuízos de ordem material e moral, bem como à deterioração de seu imóvel, até que o condomínio, em algum momento, proponha ação judicial objetivando a resolução dos vícios construtivos.

Assim, comprovados os alegados vícios de construção, é cabível a condenação das rés, solidariamente, à reparação dos mencionados vícios construtivos, a ser realizada conforme indicado nos laudos periciais.

Também é devida a reparação dos danos materiais pleiteada pela parte autora, consistente no reembolso dos alugueis comprovadamente pagos, conforme recibos juntados aos autos (id 310396299, p. 15-17).

Acrescento, ainda, que a narrativa acima demonstra que a falha na prestação do serviço, por ambas as rés, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, que permaneceram por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, entendo devida a indenização por dano moral.

Por fim, a indenização financeira por dano moral deve traduzir montante que sirva para a reparação da lesão (considerada a intensidade para o ofendido e a eventual caracterização de dolo ou grau da culpa do responsável) e também ônus ao responsável para submetê-lo aos deveres fundamentais do Estado de Direito, incluindo o desestímulo de condutas lesivas ao consumidor, devendo ser ponderada para não ensejar enriquecimento sem causa do lesado, mas também para não ser insignificante ou excessiva para o infrator. Esse dúplice escopo deve ser aferido por comedida avaliação judicial à luz do caso concreto, dialogando ainda com diversas outras matérias que reclamam indenização por dano moral, denotando coerência interdisciplinar na apreciação do magistrado.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, observo que o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 30.000,00) é superior aos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00.

Esse montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso (data da entrega do imóvel) por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do E.STJ).

Por fim, observo que o C. STJ possui firme entendimento de que a condenação por danos morais coletivos exige a ocorrência de conduta de extrema gravidade e reprovabilidade, que agrida, de forma injusta e intolerável, valores éticos e fundamentais da sociedade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.861.952/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024; AgInt no REsp n. 1.784.530/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgInt no AREsp n. 2.214.901/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

Ademais, no caso concreto, não há violação de direitos difusos ou transindividuais, mas apenas ofensa a direitos individuais de beneficiários identificados/identificáveis, não sendo possível o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo.

Por essas razões, REJEITO AS PRELIMINARES arguidas, NEGO PROVIMENTO à apelação da CEF, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da construtora, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reconhecer sua legitimidade ativa e condenar as rés, solidariamente, à reparação dos vícios construtivos identificados nos laudos pericias, bem como ao reembolso dos alugueis comprovadamente pagos, conforme recibos juntados aos autos.

Em razão da modificação do julgado e da consequente sucumbência mínima, afasto a condenação em honorários advocatícios fixada em face da parte autora na r. sentença.

Os honorários devidos pelas rés devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o montante que for apurado na fase de cumprimento de sentença (correspondente ao proveito econômico tratado nos autos), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Custas e demais ônus processuais têm os mesmos parâmetros.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em face da CEF em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

No que tange aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar o seguinte: a) foi afastada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, acolhendo pedido formulado na apelação; b) nos termos do art. 85, §11, do CPC, houve majoração dos honorários devidos pela CEF (e não daqueles devidos pela construtora). Assim, não assiste razão às partes embargantes.

Com relação às demais questões, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela construtora XYK Participações Ltda. e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para sanar as omissões apontadas, sem alterar o resultado do v. acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EXAME DE PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ADICIONAIS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e por XYK Participações Ltda. contra acórdão que apreciou apelações interpostas em ação indenizatória relacionada a vícios construtivos em unidade habitacional integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, financiada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

2. O acórdão embargado rejeitou preliminares, negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal, deu parcial provimento à apelação da construtora para reduzir a indenização por dano moral para R$ 20.000,00, e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer sua legitimidade ativa e condenar as rés, solidariamente, à reparação dos vícios construtivos apontados em perícia e ao reembolso dos alugueis comprovadamente pagos.

3. A construtora sustenta omissão e contradição no acórdão por ausência de enfrentamento das impugnações aos laudos periciais e pela majoração da verba honorária. A parte autora aponta omissão quanto aos pedidos de indenização por perda de móveis e de pagamento de despesas decorrentes de eventual necessidade de mudança durante a execução das obras, além de questionar os honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pedidos de reparação por perda de móveis e de custeio de mudança durante a execução das obras; (ii) se houve omissão ou contradição quanto à análise das impugnações aos laudos periciais e quanto à fixação da verba honorária.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6. Constatou-se omissão quanto à apreciação de pedidos formulados na petição inicial referentes à reparação de danos materiais decorrentes da perda de móveis e ao pagamento de despesas decorrentes de eventual necessidade de mudança durante a execução das obras.

7. Quanto à alegada perda de móveis, verificou-se que, após determinação judicial para individualização dos prejuízos no litisconsórcio inicial, o autor remanescente limitou seu pedido aos valores despendidos com pagamento de alugueis durante nove meses. Inexiste, portanto, pedido específico ou comprovação de prejuízo relativo a móveis danificados.

8. Em relação ao custeio de despesas decorrentes de eventual mudança durante a execução das obras, a parte autora não comprovou a necessidade de desocupação do imóvel, nem formulou quesitos periciais sobre o tema, não atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

9. No tocante às alegações da construtora, não se verificam omissões ou contradições. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

10. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão afastou a condenação da parte autora ao pagamento de honorários e manteve os honorários devidos pelas rés, com majoração apenas em relação à Caixa Econômica Federal na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo inconsistência no julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração da construtora rejeitados. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos apenas para suprir omissão quanto à análise de pedidos de danos materiais, sem modificação do resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgamento, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de apreciação de pedido formulado na inicial configura omissão sanável em embargos de declaração, ainda que o exame do ponto não altere o resultado do julgamento. 3. A indenização por danos materiais exige demonstração do prejuízo efetivamente sofrido e observância do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186; CC, art. 389; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, §1o, 2o, §7o e 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.609.473/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2019, DJe 13.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.555.150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.05.2020, DJe 20.05.2020; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 18.03.2024, DJEN 20.03.2024; TRF3, 2a Turma, AI 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 06.09.2023, DJEN 14.09.2023; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 14.03.2024, DJEN 20.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.861.952/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.784.530/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.214.901/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pela construtora XYK Participações Ltda. e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, para sanar as omissões apontadas, sem alterar o resultado do acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão